Tribunal: TJDFT
Processo: 0715688-18.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-05-12

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) No PROCESSO: 0715688-18.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BRUNO LUIS XIMENES ALVES RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. Trata-se de recurso de agravo em execução penal interposto por BRUNO LUIS XIMENES ALVES, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 71047221, p. 697), que indeferiu o deslocamento do sentenciado, em prisão domiciliar sob monitoramento eletrônico, à igreja para frequentar culto semanal (processo de execução SEEU n. 0065819-47.2012.8.07.0015). Em sede de razões recursais (ID 71047221, pp. 708-711), a Defesa Técnica (Dra. Ellen Rabelo Guimaraes OAB/DF n. 62.891) pretende a reforma da decisão agravada para a flexibilização do horário de acolhimento noturno para que o sentenciado possa frequentar cultos religiosos. Salientou que a pena total imposta ao agravante é de 32 (trinta e dois) anos, 10 (dez) meses e 23 (vinte e três) dias, já cumpriu 14 (quatorze) anos,10 (dez) meses e 3 (três) dias, remanescendo 18 (dezoito) anos, e 20 (vinte) dias aproximadamente. Asseverou que o agravante se encontra monitorado por tornozeleira eletrônica, o que possibilita o controle do horário e da área de delimitação percorrida. Destacou que o direito à assistência religiosa é direito fundamental previsto na Constituição Federal e no artigo 24 da Lei de Execução Penal. Em contrarrazões, o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e pelo desprovimento do agravo (ID 71047221, pp. 718-721). A decisão foi mantida pelo Juízo (ID 71047221, p. 727). A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e pela prejudicialidade do recurso diante da superveniente revogação da prisão domiciliar (ID 71483151). É o relatório. Decido. Em consulta aos autos da execução penal, nota-se que, em 20-fevereiro-2025, a autoridade judiciária revogou cautelarmente a prisão domiciliar sob monitoração eletrônico, diante da notícia de que o agravante praticou novo crime pelo qual foi preso no dia 19-fevereiro-2025 (Ocorrência Policial n. 2686/2025 - 15a DP (ID 71047221, p. 727). A superveniência da revogação da prisão domiciliar e da suspensão dos benefícios externos torna desnecessária a apreciação de flexibilização do horário de acolhimento noturno para que o sentenciado possa frequentar cultos religiosos. Destarte, não mais subsistem os fundamentos da irresignação veiculada no agravo em execução, implicando em evidente perda superveniente do objeto, de maneira que inexiste utilidade no exame do mérito do presente “habeas corpus”. DIANTE DO EXPOSTO, julgo prejudicado o presente recurso de agravo em execução penal, pela perda superveniente do interesse, com fulcro no artigo 659 do Código de Processo Penal e artigo 89, inciso III, do RITJDFT. 2. Intimem-se. 3. Arquivem-se. Brasília, 12 de maio de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator